Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721808-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DOMINGAS CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Distrito Federal contra Acórdão que proveu parcialmente o recurso inominado e reformou a sentença para que o Distrito Federal, realizasse a CE - CORREÇÃO CIRÚRGICA DO ESTRABISMO (ATÉ 2 MÚSCULOS), no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do Acórdão, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões o Distrito Federal alega contradição no julgado uma vez que a parte autora sequer requereu a fixação de astreintes em caso de descumprimento do que fora determinado. Tendo em vista os IDs. 53077868 e seguintes, onde a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunica que a cirurgia foi realizada em 24/10/2023, deixo de conhecer dos presentes embargos de declaração. Deste modo, a parte recorrente perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito